Tribunal: TJDFT
Processo: 0726043-54.2020.8.07.0003
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. ART. 147, CP. ÂMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. SUFICIÊNCIA DE PROVAS. MEDIDAS PROTETIVAS ANTERIORMENTE DEFERIDAS EM FAVOR DA VÍTIMA. APROXIMAÇÃO DA VÍTIMA. CARACTERIZAÇÃO DO CRIME DO ART. 24-A DA LEI No 11.340/2006. RECURSO DESPROVIDO.
1. Nos casos de crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, normalmente praticados na ausência de testemunhas, a palavra da vítima tem especial relevância, tendo em vista a clandestinidade da conduta e a situação de fragilidade da vítima, se, em consonância com todo o conjunto probatório, seja suficiente para sustentar a condenação do réu.
2. O delito tipificado no art. 147 do Código Penal é crime formal, bastando que a ameaça chegue à vítima, não sendo necessário para a consumação do delito a sua concretização, bastando que haja o mal injusto e grave dirigido à vítima por meio de palavra, apta a gerar-lhe temor justificado.
3. O bem jurídico tutelado no crime de ameaça é a tranquilidade psíquica da vítima. Logo, demonstrando os elementos probatórios dos autos, em especial a prova oral produzida, que o réu ameaçou de morte a vítima e que as suas palavras foram capazes de gerar temor e abalo psicológico, não há que se falar em insuficiência de provas, com base no art. 386, VII, do CPP.
4. O delito tipificado no art. 24-A da Lei no 11.340/2006 resta comprovado, uma vez que o réu se aproximou da vítima e promoveu ameaças contra a mesma (vítima), ainda que ciente da proibição imposta pelo Judiciário, consistentes em proibição de aproximação a menos de 300 (trezentos) metros, bem como, fazer contato por qualquer meio de comunicação.
5. Recurso desprovido.